Tribunal: TJDFT
Processo: 0716491-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Habeas corpus. Furto qualificado. Descumprimento de medidas cautelares. Conversão em prisão preventiva. Fundamentação idônea. Indeferimento da prisão domiciliar por ausência de prova de debilidade extrema. Ordem denegada.
I. Caso em exame.
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva de paciente, denunciado por vários crimes de furto qualificado contra vítimas idosas no interior de transporte público coletivo, que descumpriu as condições da liberdade provisória sem fiança mediante monitoramento eletrônico concedida anteriormente na audiência de custódia.
II. Questão em discussão.
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decretação da prisão preventiva em razão do descumprimento de medidas cautelares impostas anteriormente encontra respaldo legal e fundamentação idônea; e, (ii) estabelecer se a condição clínica do paciente (HIV e doenças psíquicas) justifica a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.
III. Razões de decidir.
3. O descumprimento reiterado de medidas cautelares impostas como condição da liberdade provisória justifica a decretação da prisão preventiva, independentemente de intimação prévia ou de audiência de justificação, nos termos do art. 282, § 4o, do CPP.
4. A alegação de condições clínicas, como HIV e distúrbios psíquicos, desacompanhada de comprovação idônea de debilidade extrema ou de que o sistema prisional seja incapaz de prestar o atendimento necessário, não é suficiente para justificar a substituição por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP.
IV. Dispositivo.
5. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 282, §4o, 312, §1o, 316, 318, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 185.992/MA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, j. 11/03/2024, DJe 17/03/2024; STJ, AgRg no RHC 148.678/MG, Rel. Min. Olindo Menezes, 6a Turma, DJe 30/08/2021; TJDFT, Acórdão 1655179, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 26/01/2023, DJe 03/02/2023; TJDFT, Acórdão 1804534, Rel. Roberval Belinati, 2a Turma Criminal, j. 25/01/2024, DJe 01/02/2024; TJDFT, Acórdão 1968419, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 20/02/2025, DJe 26/02/2025.